Tribunal: TJDFT
Processo: 0731310-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALOR PROBATÓRIO. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. QUANTUM DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais têm valor probatório e podem fundamentar o decreto condenatório, mormente quando uníssonos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além de confirmado pelos demais elementos de provas produzidos nos autos.
2. As circunstâncias fáticas da apreensão das drogas e os depoimentos dos policiais não deixam dúvidas da prática de mercancia ilícita, não havendo que falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
4. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria.
5. Recurso conhecido e desprovido.